Tribunal: TJDFT
Processo: 0709354-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Processo no 0709354-44.2021.8.07.0020 Apelante(s) GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. E GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA Apelado(s) ANTONIA JOAQUIM DE OLIVEIRA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Gabriel Harrison Intermediação de Negócios Ltda. e Gabriel Harrison Dias da Rocha contra sentença (ID 33306343) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Antônia Joaquim de Oliveira, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, “para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos materiais, atualizada monetariamente pelo INPC, a partir da data do desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês da data da citação”. Por força da sucumbência, os réus foram condenados ao pagamento das custas processuais, e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 33306346), os apelantes suscitam a nulidade da r. sentença por suposta irregularidade no ato citatório, que teria sido recebido por terceiro sem qualquer vínculo com os réus. No mérito, alegam a necessidade de devolução parcelada do valor objeto de aporte pela parte autora, ora apelada. Ponderam que se revelaria necessária a concessão de prazo de, pelo menos, 90 (noventa) dias para restituição do valor aportado pela recorrida, sem incidência de juros de mora. Dizem que não teriam praticado qualquer ato ilícito, mas, sim, em exercício regular de direito. Pontuam que teriam atuado em estrita observância ao quanto contratado entre as partes. Acrescenta que o as partes teriam firmado um “contrato sui generis” e que a autora teria conhecimento dos riscos envolvidos. Requer, ao fim, o conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, para que seja cassada a sentença ou, caso superada a prefacial, sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Preparo recolhido (ID 33306349). Contrarrazões da parte autora ao ID 33306355, pelo desprovimento do apelo. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Nos termos do art. 996 do CPC, o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. O presente apelo não deve ser conhecido. Isso porque, da detida análise do feito, verifica-se que se trata, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por Antônia Joaquim de Oliveira unicamente contra a sociedade empresária Gabriel Harrison Dias da Rocha Eireli, identificada pelo CNPJ n. 27.846.566/0001-95 (ID 33306322). O recurso de apelação, entretanto, foi interposto por pessoa jurídica diversa, a saber, Gabriel Harrison Intermediação de Negócios Ltda., CNPJ n. 27.946.566/0001-95, conforme se extrai da qualificação do apelo (ID 33306346) e da procuração de ID 33306347. Ainda na qualificação do recurso, há menção a outro apelante, que, apesar de não devidamente qualificado no apelo, se trata da pessoa física Gabriel Harrison Dias da Rocha, que é sócio da recorrente, conforme se observa do instrumento de mandato de ID 33306348. Ambos os apelantes, contudo, não figuraram como parte no feito, de modo que é imperioso concluir pela sua ilegitimidade recursal. Nesse sentido, colham-se os precedentes: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO EM NOME DE PARTE FALECIDA. ILEGITIMIDADE RECURSAL. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS RECURSAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Afigura-se inadmissível, por ausência de legitimidade recursal, o agravo interno aviado em nome de pessoa natural falecida no curso do itinerário processual, notadamente se não observado o procedimento previsto no art. 110 do CPC. 2. Se o agravo interno reproduz os mesmo fundamentos lançados no recurso de apelação, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus processual de impugnar os fatos e fundamentos da decisão recorrida, em violação ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC, o que, igualmente, impõe o não conhecimento do recurso. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso não conhecido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1190850, 07139363520178070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. LEGITIMIDADE RECURSAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO. MULTA PROCESSUAL. APLICÁVEL. 1. Os requisitos de admissibilidade recursal não constituem elementos corriqueiros, ocasionais ou esporádicos sobre os quais devam discorrer aqueles que participam do processo, constituindo, em verdade, elementos cruciais da retórica jurídica no âmbito recursal, razão pela qual exigem atenção, acuidade e revisão, constituindo erro grosseiro - e não erro material - a inobservância dos caracteres de ordem técnica, com indicação do nome de parte ilegítima para a defesa do direito posto em Juízo. 2. No caso vertente, a decisão monocrática que negou conhecimento a embargos de declaração opostos por terceiro não integrante da relação jurídica discutida em juízo, e que não demonstrou a presença dos elementos exigidos pelo art. 996, parágrafo único, do CPC, para que terceiro possa interpor recurso, revela-se correta e impassível de reparo, ante a manifesta ilegitimidade recursal. 3. Ante a manifesta improcedência do agravo interno contra a decisão monocrática que negou conhecimento ao recurso manifestamente incabível, mostram-se presentes os fundamentos para a aplicação da multa processual prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1370595, 00341849720168070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE RECURSAL DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO INTERPOSTO PELA SOCIEDADE EM DEFESA DOS SÓCIOS. INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, CPC). NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno contra decisão que não conheceu, por ausência de legitimidade recursal, do Agravo de Instrumento interposto contra decisão de desconsideração da personalidade jurídica da Agravante. 2. De acordo com o art. 996 do CPC/2015, possui legitimidade para recorrer quem participou da relação processual, isto é, as partes, os intervenientes, o Ministério Público, se o caso, além do terceiro prejudicado. 3. A sociedade, ainda que parte nos autos, em regra, não está autorizada a interpor recurso em favor dos respectivos sócios. (REsp 1.347.627/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe 21.10.2013), uma vez que "ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei" (art. 18, CPC). 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1083912, 07155339320178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 3/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, se não verificado o pressuposto recursal intrínseco relativo à legitimidade, nos moldes do art. 996 do CPC, a apelação não deve ser conhecida. 3. Com essas razões, não conheço do recurso, diante de sua manifesta inadmissibilidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 996, ambos do CPC. Sem majoração de honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, porque a r. sentença sequer fixou tal verba contra os apelantes, ante a ausência de participação dos recorrentes no feito de referência. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 14 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora